Tribunal: TJSP
Processo: 1004073-25.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO PELO SÍNDICO – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVER DE RESSARCIR NÃO DEMONSTRADOS - DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR O PLEITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004073-25.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO DONA RITA CORREA, é apelado SAMUEL DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1004073-25.2015.8.26.0114
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DONA RITA CORREA
APELADO: SAMUEL DA SILVA RAMOS
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.581
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS

ALEGAÇÃO
DE
MÁ
ADMINISTRAÇÃO
PELO
SÍNDICO

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
DEVER DE RESSARCIR NÃO DEMONSTRADOS -
DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR O
PLEITO DO AUTOR INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Ação de ressarcimento por danos materiais
proposta pelo condomínio em face do requerido, na condição de ex-síndico, não
acolhida pela r. sentença de fls. 329/333, cujo relatório fica incorporado.

Inconformado com a solução adotada em
primeiro grau, recorre o requerente (fls. 335/368).
Alega, em suma, que o juízo o induziu a desistir
da prova pericial, embora a parte tenha cooperado totalmente para o deslinde da
demanda, especialmente quando intimado a manifestar-se sobre as provas.
Sustenta, assim, que a r. sentença deve ser anulada, facultando a parte produzir a
prova para averiguação das contas condominiais, sob pena de cerceamento de sua
defesa e de infração ao princípio do contraditório e da não surpresa. Pede, pois,
pela reforma do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 373/397).
É o relatório.
Conforme se depreende da análise dos autos,

trata-se de ação indenizatória proposta pelo condomínio em face do antigo
síndico, sob o argumento de que teve prejuízo material em razão da má
administração do requerido.
A r. sentença combatida julgou improcedente a
demanda por ausência de provas aptas a sustentar o acolhimento da postulação.
A legislação processual estabelece que o autor
tem o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e, nesse
contexto, o autor não se desincumbiu de comprovar a existência de fato
constitutivo do direito invocado.

De fato, a par das razões recursais, o conjunto
probatório carreado aos autos não apontou alegada irregularidade na prestação de
contas e existência de valores a serem ressarcidos pelo requerido decorrente de sua
gestão como síndico do condomínio autor.

Como salientou o juízo sentenciante “não tendo
sido realizada a perícia por conta da desistência do autor e do réu, o autor não
cumpriu com sua obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
quais sejam, a efetiva desídia do réu e os erros nas prestações de contas que
importariam na devolução do quanto fora devidamente prestado.”
Dessa forma, não comprovada a má gestão
administrativa do requerido na condição de síndico do condomínio, não comporta
acolhimento a tese do requerente por não se evidenciar que o requerido não
adimpliu integralmente a relação de prestação de contas existente entre as partes.
Ademais, não houve produção de prova pericial.
Isto porque a parte desistiu da produção da prova
pericial, restando caracterizada a preclusão de seu direito.
Não merece guarida o argumento de que a parte
Apelante foi induzida pelo juízo de primeiro grau à desistência da prova.
Assim, se não concordou com a decisão judicial e
entendendo necessária a prova para o desfecho da lide, deveria ter a parte usado de
meios legais para demonstrar seu inconformismo e não desistir da realização da
perícia alegando que foi induzida a tanto, sabendo que a desistência da produção
da prova implicaria na preclusão.
Dessa forma, não havendo prova suficiente para
comprovar a existência de irregularidades na prestação de contas efetuada pelo

síndico, bem como não trazendo o Apelante à colação em suas razões recursais
nenhum outro elemento com o fito de demonstrar os fatos alegados, a rejeição da
postulação merece ser mantida.
Portanto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em 10% do valor da
causa) para 11%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR